Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-04.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO.
1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
2. É cediço que a coisa julgada consubstancia instituto constitucional, cujo escopo reside em conferir-se segurança e certeza às relações jurídicas, ex vi do artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal de 1988.
3. Em respeito à coisa julgada material, não há como acolher a tese da parte apelante a fim de modificar os critérios já definidos quanto à cobertura médica.
4. Negou-se provimento ao apelo.